Tribunal: TJDFT
Processo: 0751776-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751776-89.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE SOUZA MARTINS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MICHELLE SOUZA MARTINS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES PÚBLICOS - COOPERPLAN LTDA: “Cuida-se de impugnação apresentada ao ID 207056006, em que alega a executada a impenhorabilidade do depósito da restituição de imposto de renda decorrentes da penhora deferida ao ID 188044338, comprovada ao ID 201813008, com fundamento no art. 833, IV, do CPC, defendendo que os valores tem caráter de verba alimentar. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; Manifestou-se parte exequente ao ID 212899255 pela rejeição da impugnação. É o relatório. Decido Da análise do contracheque de ID 207087743, verifica-se que a executada percebe rendimento mensal no valor de R$ 4.698,63. Em que pese as despesas comprovadas nos autos, consta nas declarações de imposto de renda, haja vista que a executada é casada, para análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e comprovação de que a penhora incidente sobre valores oriundos da restituição de imposto de renda afete o sustento do executada, de forma a violar o princípio da da dignidade, deveria apresentar a composição da renda familiar Ademais, nos documentos em que consta o endereço da executada, consta que sua residência é no Setor Noroeste, área nobre do Distrito Federal, o que não coaduna com a hipossuficiência alegada. Considerando que a jurisprudência tem admitido a penhora de rendimentos do executado para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto à penhora de crédito de restituição de imposto de renda. Na situação específica dos autos, a penhora requerida incide sobre crédito de restituição de imposto de renda, que não prejudica o sustento do executado, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 207056006 e indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Intime-se. Preclusa a decisão, intime-se a parte exequente intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar conta bancária de sua titularidade, ou de procurador com poderes para dar e receber quitação.” (...) “Cuida-se de embargos de declaração ajuizados pela executada em face da decisão de ID 214338403, informa que a executada é casada, o que não condiz as informações trazidas nos autos, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É o relato necessário Decido Com razão em parte a executada. A decisão de ID 213329022, ao indeferir os benefícios da gratuidade da justiça, considerou que a executada é casada e que não fora apresentada a composição da renda familiar. Ocorre que não há documentos nos autos que comprove ser a executada casada, razão pela qual o estado civil da executada deve ser considerado como solteira. Quanto à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais, cujo valor é superado, conforme contracheque de ID 207087743 o qual indica rendimentos brutos de R$ 10.337,46. Ademais, o fato da executada residir em região nobre da capital e estar representada por advogado particular denotam que possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Ante o exposto, corrijo o erro material na decisão de ID 213329022, para considerar o estado civil da executada de solteira, mantendo o indeferimento da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.” (...) “Trata-se de embargos de declaração de ID 216342651 opostos pela parte executada contra a decisão de ID 214603013. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada.” Consta das razões recursais (i) que “o juízo a quo entendeu que a Agravante possui substancial renda, de forma que, então, não poderia ser beneficiária da gratuidade de justiça. Conforme apontado pelo MM. Juízo de origem, a Agravante auferiria rendimentos brutos de R$ 10.337,46”; (ii) que “Este E. TJDFT tem consolidado interessante entendimento de que, mesmo diante de renda expressiva, se existente comprometimento que cause mitigação substancial de sua capacidade financeira, não há como se negar a gratuidade de justiça”; (iii) que “tem tamanha mitigação de sua capacidade financeira que, em verdade, aufere rendimentos negativos, depois de pagos os tributos incidentes sobre seu salário, os empréstimos consignados (que constam da mesma folha em que o MM. Juízo a quo utilizou para mensurar a renda da Agravante) e, então, contas básicas (luz, saúde, educação, aluguel), lhe sobra montante negativo”; (iv) que, “ao negar a gratuidade de justiça sob o fundamento de salário excedente a normativo da DPDF, incorreu em grave violação à jurisprudência do E. STJ, que rejeita a adoção de critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça”; (v) que, “considerando o salário-mínimo atual (conforme Resolução no 140, de 24 de junho de 2015 da DPDF) e o fator de liquidez salarial, na linha da jurisprudência deste E. TJDFT, teria-se que o limite do normativo da DPDF é, atualmente, de R$ 7.060,00”; (vi) que “este E. TJDFT tem orientação no sentido de que o simples fato de que a parte é assistida por advogado particular não é fator apto a se descaracterizar a hipossuficiência”; (vii) que “a morada da Agravante, não tem absolutamente nada de nobre, de elevado padrão ou qualquer outro fator que torne possível afastar a sua hipossuficiência”; (viii) que o “imóvel no qual a Agravante reside, não obstante ser no Sudoeste, tem apenas 23,52m2 de área privativa, conforme atesta da Convenção do Edifício Porto Real, para a unidade 111, onde reside”; (ix) que “Se o Imposto de Renda (IR) incide sobre proventos de qualquer natureza resultantes do trabalho, há que se concluir que a restituição do imposto de renda é não mais do que a simples devolução automática pelo poder público de verbas indevidamente recolhidas pela receita”; (x) que “Trata-se de verbas de natureza alimentar, conforme determina o art. 833, IV, do Código de Processo Civil”; (xi) que “o entendimento já consolidado no STJ, que determina que a restituição do Imposto de Renda não descaracteriza a natureza alimentar dos valores devolvidos, quando se tratar de desconto de parcela de seu salário”; (xii) que “As provas da incidência exclusiva do IR sobre as verbas salariais da Agravante estão por todo o presente processo. Dado que a Agravante não dispõe de imóvel próprio (declarações de IR juntadas), não detém direitos passíveis de penhora, não detém outros proventos senão o seu próprio salário, a conclusão inequívoca é de que a incidência do IR, no caso, é exclusiva sobre as verbas salarias dela”; (xiii) que “pretende a Exequente penhorar não corresponde, sequer, a 10% (dez por cento) do valor que era cobrado quando ingressou com a ação”; e (xiv) que, “Nesta via – de impenhorabilidade por se tratar de valor irrisório -, rememora-se que, além de se tratar da disposição legal constante do art. 836 do CPC”. Requer a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça e para desconstituir a contrição da restituição do imposto de renda. Preparo recolhido (ID 66939802). É o relatório. Decido. Não estão presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal. A remuneração bruta da Agravante consignada na decisão agravada em princípio é incompatível com a gratuidade de justiça. E, ainda que, em relação a esse tema, fosse relevante a fundamentação do recurso, a Agravante não declinou qualquer risco de dano hábil a respaldar o deferimento da gratuidade de justiça no plano da antecipação da tutela recursal. Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade disposta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família durante o mês ao qual se refere. Nessa ordem de ideias, em princípio não se pode aplicar à restituição do imposto de renda a blindagem legal prevista para as verbas remuneratórias, tendo em vista que, destacada do ganho ordinário do devedor, volta ao seu patrimônio como ativo financeiro que não conta com nenhum tipo de proteção contra penhora. Qualquer parcela da remuneração que não é destinada à manutenção do devedor e de sua família no mês de referência, acabando por se incorporar ao seu patrimônio, deixa de ser protegida pela regra impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833. Como a Agravante não alegou nem demonstrou que a restituição do imposto de renda é essencial para a salvaguarda do seu mínimo existencial, em princípio a constrição não pode ser considerada ilegal. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RESERVA DE PERCENTUAL SUFICIENTE PARA DIGNIDADE DO DEVEDOR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PENHORABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. VALOR IRRISÓRIO. REANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A orientação assentada nesta Corte Superior perfilha o posicionamento de que é possível a penhora de parcela da remuneração do devedor, ainda que fora das hipóteses descritas no art. 833, §2o, CPC, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado. Precedentes. 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2.477.842/DF, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 22/8/2024)” A insignificância do valor bloqueado por meio do SISBAJUD em relação ao valor do débito em ́rincípio não induz à sua impenhorabilidade. De acordo com os artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, serão penhorados tantos bens quantos bastem para a satisfação da obrigação, com exceção apenas daqueles que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Se o valor tornado indisponível pelo SISBAJUD, conquanto inexpressivo em relação ao valor da dívida, não é impenhorável, seguir-se-ão outros atos de constrição aptos à satisfação integral da obrigação, consoante a inteligência dos artigos 851, inciso II, e 921, inciso II, do Código de Processo Civil. Somente quando o valor do bem for absorvido pelo pagamento das custas da execução a constrição será desautorizada por evidente inutilidade, presente o disposto no artigo 836 do Código de Processo Civil. Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator